Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742817-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Solange Valeria de Oliveira Rodrigues Espólio de Cosme de Oliveira Neyde Yeda de Oliveira Agravada: Regina Celia de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Solange Valeria de Oliveira Rodrigues, pelo Espólio de Cosme de Oliveira e por Neyde Yeda de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715739-70.2018.8.07.0001, assim redigida: “A obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante. Tendo a herdeira custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores dispendidos. Assim, uma vez comprovada documentalmente as referida despesas, imperioso esse ressarcimento à herdeira que as suportou, devendo o Espólio custear. Lado outro, no que tange ao pedido de ID 168765936, esclareço que o pedido de remoção de inventariante deverá ser deduzido em incidente próprio e autônomo, consoante previsão do artigo 623, parágrafo único, do CPC. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento do feito.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 52116314), em síntese, que o Juízo singular determinou o ressarcimento de despesas custeadas por herdeira, em desarmonia com o conjunto probatório constante nos autos. Argumentam que as despesas demonstradas pela recorrida foram promovidas em momento anterior ao ajuizamento da ação de inventário. Acrescentam que diversos documentos coligidos aos autos pela agravada são ilegíveis. Sustentam que já se insurgiram contra o ressarcimento das despesas aludidas em diversas ocasiões, tendo o Juízo singular determinado a respectiva restituição sem ter considerado os elementos de prova coligidos aos autos. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação, dirigida ao Juízo singular, de exame dos documentos questionados e deliberação a reséito dos argumentos articulados pelos agravantes, contrários à restituição determinada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52116324 e Id. 52116325). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise os ecorrentes pretendem impugnar a determinação, expedida pelo Juízo singular, que havia deferido a restituição, pelo espólio, das despesas custeadas por uma das herdeiras, ora recorrida. Argumenta, nesse sentido, que o Juízo singular não teria examinado regularmente os argumentos e as provas constantes nos autos do processo de origem. Ocorre que a decisão a respeito do deferimento da restituição questionada foi proferida aos 26 de julho de 2023 (Id. 166493317 dos autos do processo de origem). A decisão ora impugnada apenas esclareceu que “a obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante”, de modo que “tendo a herdeira custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores dispendidos”. Essa afirmação decorreu da petição elaborada pelos agravantes, ocasião em que novamente questionaram a restituição que havia sido anteriormente determinada (Id. 170562695 dos autos do processo de origem). Assim, não pode ser admitida a nova impugnação a respeito de questão já decidida, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, os agravantes pretendem nova apreciação da questão decidida de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação ao tema já atingido pelos efeitos da preclusão. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica ostentada pelos agravantes. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator